Tribunal: TJBA
Processo: 8024942-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024942-08.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ HUMBERTO AGLE FILHO

Advogado(s)
:
MIGUEL CALMON TEIXEIRA DE CARVALHO DANTAS registrado(a) civilmente como MIGUEL CALMON TEIXEIRA DE CARVALHO DANTAS

AGRAVADO: CEMON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA FALIDO

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE, EDGARD DA COSTA FREITAS NETO, SANTO ADAMO NUNES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM PROCESSO DE FALÊNCIA. CRÉDITO TRABALHISTA CERTIFICADO POR UM TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. VALORES DEPOSITADOS ORIUNDOS DE DEPÓSITOS RECURSAIS. SUBMISSÃO AO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 22, III, “S” DA LEI N. 11.101/2005. DEPÓSITOS RECURSAIS EM CONTAS JUDICIAIS OCORRIDOS EM MOMENTO QUE ANTECEDE TEMPORALMENTE A DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA DA EMPRESA EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De início, observa-se que a pretensão de reforma deduzida por meio do presente Recurso repousa, em síntese, na controvérsia a respeito da possibilidade de submissão ao juízo universal da falência de valores depositados oriundos de depósitos recursais, a dizer, reservados judicialmente para a satisfação de crédito de natureza trabalhista antes mesmo da decretação da falência da empresa executada.

2. Não se desconhece a previsão do
caput
do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 segundo o qual “
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos
”, bem assim também não olvida da previsão do art. 22, III, “s”, no sentido de que na falência ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do Comitê “
arrecadar os valores dos depósitos realizados em processos administrativos ou judiciais nos quais o falido figure como parte, oriundos de penhoras, de bloqueios, de apreensões, de leilões, de alienação judicial e de outras hipóteses de constrição judicial, ressalvado o disposto nas Leis nos 9.703, de 17 de novembro de 1998, e 12.099, de 27 de novembro de 2009, e na Lei Complementar nº 151, de 5 de agosto de 2015
”.

3. Nada obstante, procedendo a um maior aprofundamento na análise das circunstâncias fáticas e jurídicas que envolvem a matéria, levando-se em consideração, em especial, relevantes fatos e fundamentos jurídicos, este Julgador formou convencimento no sentido de realizar um
distinguishing
da situação jurídica posta nos autos, à luz das especificidades do caso. Isso porque, da análise dos autos de origem é possível constatar que se trata de Impugnação de Crédito em face da MASSA FALIDA DA CEMON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, bem assim que o referido crédito, no valor de R$ 1.964.425,10 (um milhão, novecentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e dez centavos) é oriundo de Reclamação Trabalhista n. 0062700-41.2008.5.05.0001, ajuizada em 13/06/2008 (ID n. 221654903), perante a 10ª Vara do Trabalho de Salvador, em que, em razão de depósitos recursais nos valores de R$ 6.202,05 (ID n. 261273712); R$ 549.180,83 (ID n. 261273738); e R$ 21.487,29 (ID n. 261281308), totalizando a quantia aproximada de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), atualizada até 15/07/2022, resultou na consolidação de garantia a qual se encontrava depositada em contas judiciais vinculadas à Ação Reclamatória Trabalhista, justamente com o objetivo específico, na forma da Lei, para a satisfação do direito creditório certificado por um título judicial certo e determinado de natureza preferencial trabalhista.

5. No caso dos autos, diante das particularidades da situação jurídica posta em juízo, esta relatoria entende que resulta inaplicável a previsão do art. 22, III, “s”, da Lei n. 11.101/05, uma vez que os depósitos recursais das quantias em contas judiciais, ocorridos em (01/2009, 02/2014 e 03/2015 - conforme Certidão de Objeto e Pé - ocorreu muito antes da decretação de falência da CEMON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (edital publicado em 07/08/2020 - ID n. 385395797), razão pela qual, por consequência, o valor que se encontrava depositado e à disposição do Juízo da 10ª Vara do Trabalho de Salvador, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0062700-41.2008.5.05.0001, não pode ser arrecadado pela massa falida, pois, além de o valor servir ao pagamento de crédito preferencial de natureza trabalhista que precede a situação falimentar, o valor não mais integrava o patrimônio da CEMON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA quando foi disponibilizado em juízo para os fins recursais e de satisfação do crédito, considerando, ainda, a duplicidade da finalidade do depósito recursal na Justiça do Trabalho, consistente, de um lado, de requisito objetivo para a interposição de recurso, e de outro, caracteriza ato estritamente voluntário de disposição de valores com o objetivo vinculado de garantir especificamente a satisfação de crédito trabalhista certificado por um título judicial.

6. Os elementos de prova constantes dos autos permitem concluir que, não bastasse o fato de os valores até então depositados (R$ 6.202,05; R$ 549.180,83 e R$ 21.487,29 - ID n. 221655027) consubstanciarem apenas uma parte da integralidade do crédito vindicado (R$ 1.964.425,10), tais quantias foram disponibilizadas em juízo com o objetivo específico de satisfação do crédito vinculado à Reclamação Trabalhista n. 0062700-41.2008.5.05.0001 (ID n. 221655028), sendo medida de justiça autorizar o levantamento da quantia decorrente de depósitos recursais, referentes aos ID n. 261273712, ID n. 261273738 e ID n. 261281308, a fim de resguardar o objetivo vinculado dos referidos depósitos.

7. Agravo de Instrumento conhecido e provido para, reformando a decisão proferida no ID n. 435080918 (autos de origem), autorizar o levantamento das quantias decorrentes de depósitos recursais, referentes ao ID n. 261273712, ID n. 261273738 e ID n. 261281308, a fim de resguardar o objetivo de satisfação do crédito vinculado à Reclamação Trabalhista n. 0062700-41.2008.5.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n. 8024942-08.2024.8.05.0000
, no qual figura como parte Agravante o
LUIZ HUMBERTO AGLE FILHO
e como parte Agravada
CEMON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA FALIDO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões constantes do voto do relator designado para lavrar o voto vencedor. Vencida a Excelentíssima Desembargadora Joanice Maria Guimarães de Jesus.

Sala de Sessões, 05 de novembro de 2024.

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR DESIGNADO